Tribunal: STJ
Processo: 3000940-16.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929207 - SP(2025/0163625-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A C A
AGRAVANTE
: L DE O F J
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP299487
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 88564c97-e2a0-4a86-bab6-a0f9af0115ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929207 - SP(2025/0163625-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: A C A
AGRAVANTE
: L DE O F J
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP299487
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por A
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
C A, L DE O F J contra a decisão que não conheceu do recurso especial em razão da
aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 1.051-1.054):

Inicialmente, cumpre destacar a nulidade,
, da
data maxima venia
decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. Com
efeito, o i. Ministro Relator limitou-se a transcrever trecho do acórdão
recorrido e afirmar que “alteração da conclusão do Tribunal a quo,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos”
sem informar o motivo de tal entendimento.
Ora, tal decisão viola o
§1o, incisos II, III e IV, a medida em que
art. 489,
não explicita o motivo concreto para a incidência de
ao
súmula 7/STJ
caso nem enfrenta os argumentos deduzidos pelo recorrente, mas se
Documento eletrônico VDA55107691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: 943c4a5d-7e9f-4571-b70b-e4ab64179d9d

vale de fundamentação genérica, que se prestaria a justificar qualquer
outra decisão. Tal como foi lavrada, a decisão viola até mesmo o direito
de defesa do Recorrente, uma vez que, não sabendo quais são os
fundamentos para indeferimento de seu recurso, não há como impugnar
a decisão recorrida.
[...]
A primeira tese aduzida pelo Recorrente foi a de violação ao
do
art. 85
CPC. Pediu-se a reforma do capítulo do acórdão que condenou o ora
recorrente ao pagamento de honorários no âmbito da ação rescisória,
uma vez que foi o Estado de São Paulo quem deu causa a instauração
da demanda.
Vale lembrar que o Estado de São Paulo ajuizou a Ação Rescisória
para alegar matéria que poderia e deveria ter sido deduzida no recurso
de apelação interposto na ação originária. Logo, pelo princípio da
causalidade, pediu-se a inversão do ônus de sucumbência. Ora, todas
estas circunstâncias fáticas estão descritas no acórdão recorrido e
foram exaustivamente alegadas pelos recorrentes ao longo do
processo. Não se discute no Recurso Especial nenhum dos
pressupostos fáticos - o recorrente não discutiu os critérios utilizados
para o arbitramento dos honorários dentro dos limites legais - apenas a
correta aplicação do
do CPC, para a distribuição dos ônus de
art. 85
sucumbência.
Ademais, os recorrentes demonstraram que o Estado de São Paulo foi
parcialmente sucumbente na demanda. Com efeito, da simples leitura
do acórdão recorrido é possível perceber que o Estado de São Paulo
pediu a rescisão da sentença originária para que os honorários fossem
arbitrados por equidade ou no patamar de 5%. Todavia, a decisão
recorrida não acolheu integralmente estes pedidos – fixou os honorários
nos patamares mínimos do
§3o. Logo, não é necessário o
art. 85,
reexame do acervo fático-probatório para constatar que a decisão
recorrida violou o
caput, e §3o, do CPC.
art. 85,
Em outro tópico, o recorrente suscitou em seu Recurso Especial que o
acórdão recorrido violou o
V, do CPC, uma vez que reformou a
art. 966,
sentença rescindenda em pontos em que não havia violação manifesta
do texto legal. Com efeito, o acórdão recorrido extrapolou os limites da
ação rescisória, violando o disposto no artigo 966, V, do CPC, ao
realizar novo arbitramento dos honorários estipulados na sentença
rescindenda, fixando-os “nos percentuais mínimos de cada faixa sobre
o valor da causa, e com observância da regra de escalonamento
estabelecida no § 5o do
do CPC”. A presente ação rescisória
art. 85
teve fulcro no
V, do CPC uma vez que a sentença rescindenda
art. 966,
violou o
§3o do CPC.
art. 85,
[...]
Nota-se que a questão não demanda reexame do acervo fático
probatório. Todas as circunstâncias factuais estão delineadas no
acórdão. Cumpre apenas aferir se houve violação manifesta do art. 85,
§3o, inciso I e II, na fixação de honorários no patamar de 10%.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA55107691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: 943c4a5d-7e9f-4571-b70b-e4ab64179d9d

Não houve impugnação pela parte agravada (fl. 1.062).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A parte recorrente se insurge contra a aplicação da Súmula 7 do STJ ao
caso.
Feito esse registro, o agravo interno não merece prosperar.
A alteração das conclusões do órgão julgador – quanto ao capítulo da
decisão que tratou sobre a fixação da verba honorária à luz do princípio da causalidade
e da sucumbência – demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Isso porque
o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
assentou que (fls. 924-931, grifo nosso):

Primeiramente, quanto ao valor da causa, dispõe o
do CPC que
art. 291
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo
econômico imediatamente aferível.
Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo
autor.
No caso, a presente demanda objetiva a desconstituição do
capítulo do título judicial que tratou da verba honorária arbitrada
em 10% do valor da causa, verba atualizada que, quando do
ajuizamento desta ação, correspondia a R$972.321,88.
É bem verdade que o autor não pretende desconstituir esse
montante total, mas apenas reduzi-lo, de modo que apenas uma
parte é controvertida.
Contudo, não se pode olvidar que a pretensão principal do autor é para
que a fixação da verba honorária se faça por apreciação equitativa, na
forma do disposto no § 8o do
do CPC, desatrelando-a, portanto,
art. 85
dos percentuais sobre o vultoso valor daquela causa que, em
era de R$8.634.757,13.
10/06/2016,
Nessas circunstâncias, o proveito econômico perseguido não é
imediatamente aferível, sendo certo que o autor não sugeriu uma
quantia que entende adequada, mas ratificou o valor atribuído à causa,
esclarecendo que “existe uma condenação e a disputa pela sua
redução, no presente caso, aponta que o seu valor econômico
corresponde à integra do valor disputado, e não ao valor reduzido que
se persegue tão somente” (fls. 623).
Documento eletrônico VDA55107691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: 943c4a5d-7e9f-4571-b70b-e4ab64179d9d

O valor atribuído, portanto, não está descontextualizado da causa,
podendo bem representar o conteúdo econômico em discussão.
Dessa forma, rejeita-se a impugnação e mantém-se o valor da causa
em R$972.321,88.
Quanto à ilegitimidade passiva do banco réu, como já se posicionou a
3aTurma do Superior Tribunal de Justiça, a “legitimidade passiva, na
ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo.
Assim, conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no
polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram
concretamente beneficiados pela sentença rescindenda” e que “a ação
rescisória, vale recordar, não é um recurso, mas meio autônomo de
impugnação de decisões judiciais.
Assim, a definição dos legitimados passivos deve se dar na ação
rescisória da mesma maneira que ocorre nas demandas em geral. Para
saber quem deve figurar como réu é preciso atentar portanto, para
aquele que terá ou poderá ter seus direitos (concretamente definidos
pela sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser proferido”
(REsp n°
).
1.651.057/CE
A presente ação rescisória tem como objetivo desconstituir somente o
capítulo do título judicial que fixou os honorários advocatícios e, nessa
situação, portanto, o titular do direito material em discussão é o próprio
advogado, e não a parte cujos interesses ele patrocinou, a teor do
da Lei n°
que veio a ser reforçado pelo disposto no §
art. 23
8.906/94,
14 do
do CPC.
art. 85
Assim, a exclusão do Banco Itaucard da lide é de rigor, pelo que a ação
é extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no
inc. VI,
art. 485,
do CPC, quanto ao banco réu, condenando-se o autor ao reembolso de
eventuais custas e despesas processuais, e a pagar verba honorária
ora arbitrada nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do
do
art. 85
CPC, observando-se o escalonamento disposto no seu § 5o.
Afasta-se, no mais, a preliminar de ausência de interesse de agir.
Segundo a jurisprudência do STJ, é adequada a via da ação rescisória
para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de honorários
advocatícios se houver desrespeito aos critérios definidos em lei para a
quantificação dessa verba.
Ademais, a aferição da alegada violação manifesta de norma jurídica e
mesmo se se trata de utilização da via como sucedâneo recursal são
questões que se entrosam com o mérito e como tal é recomendável que
a causa seja analisada, em reverência ao princípio da primazia da
resolução do mérito.
E nesse aspecto, vale registrar que a aplicação da norma jurídica que
dispõe sobre o arbitramento da verba honorária é questão sobre a qual
sempre houve acentuado dissenso.
No caso concreto, entretanto, deu-se em percentual sobre o valor
da causa, conforme critério que restou validado pelo STJ, no
julgamento do Tema n° 1.076 dos recursos repetitivos, no sentido
da inviabilidade da fixação da verba honorária por apreciação
equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico
forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais
previstos nos parágrafos 2o ou 3o do
do CPC, admitido o
art. 85
Documento eletrônico VDA55107691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: 943c4a5d-7e9f-4571-b70b-e4ab64179d9d

arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não
condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou o valor da causa muito baixo.
Assim, a adoção do valor da causa como base de cálculo para os
honorários advocatícios não implicou afronta direta de norma jurídica.
Entretanto, o percentual de 10 então fixado não observou o
escalonamento imposto pelo § 5o do
do CPC, aplicável quando,
art. 85
conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for
superior àquele previsto no inciso I do § 3o, a fim de que a fixação do
percentual de honorários observe a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
Trata-se, pois, de regra que estabelece critério objetivo, que não dá
margem à interpretação, de aplicação cogente, cuja inobservância
implicou manifesta violação dessa norma jurídica.
A propósito:
[...]
Nessas circunstâncias, a ação deve ser julgada procedente para
desconstituir o capítulo do título judicial que tratou
especificamente dos honorários advocatícios, prolatado nos autos
do processo n° 1025909-09.2016.8.26.0053, arbitrando-se a verba
honorária nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o valor da
causa, e com observância da regra de escalonamento estabelecida
no § 5° do
do CPC.
art. 85
No mais, por força da sucumbência experimentada nesta ação
rescisória, ficam os réus A. C. A. e L. de O. F. J. condenados ao
pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos
incisos do § 3o do
do CPC, sobre o valor do proveito econômico
art. 85
obtido pelo autor, ou seja, sobre o montante a ser reduzido da verba
honorária inicialmente arbitrada no título objeto desta demanda, com
observância do escalonamento disposto no seu § 5o.
Ante o exposto, julga-se EXTINTA a ação quanto ao banco réu, sem
resolução do mérito, com fundamento no
inc. VI, do CPC, e
art. 485,
PROCEDENTE em relação aos réus A. e L".

Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a revisão do acórdão
recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o
propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das
partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ. Precedentes.
2. "É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art.
85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado,
relativo
aos
honorários
advocatícios,
independentemente
de
Documento eletrônico VDA55107691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: 943c4a5d-7e9f-4571-b70b-e4ab64179d9d

comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte
recorrida,
sendo
devida
mesmo
quando
não
apresentadas
contrarrazões" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.236.428/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de
.
26/10/2023)
3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 2.167.499/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025,
DJEN de
.
25/6/2025)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO OU
CONSTRANGIMENTO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
ajuizamento indevido de Execução Fiscal poderá justificar o pedido de
reparação por danos morais quando ficar provado ter havido abalo
moral. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.050.893/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.10.2022; AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.433.534/RJ,
Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.477.524/RR,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.12.2014.
2. Consigne-se que os precedentes ora indicados pelo insurgente para
confrontar o entendimento
são inaplicáveis, porquanto antigos ou
supra
não ultrapassaram a barreira de admissibilidade.
3. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido de que
inexistiu constrangimento ou prejuízos ao recorrente a ensejar danos
morais requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível
na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Por fim, é assente o entendimento no STJ de que "A apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem
como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca,
encontram
inequívoco
óbice
na
"
(AgInt
no

Súmula
7/STJ
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1.504.451/RJ,
DJe 1o/
).
2/2021
5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp
relator
2.133.772/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
.
22/8/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:39
Código de Controle do Documento: 943c4a5d-7e9f-4571-b70b-e4ab64179d9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.207 / SP
Número Registro: 2025/0163625-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160553720188260053 00209279520188260053 10259090920168260053 160553720188260053
20220000166687 20220000255489 202301200776 209279520188260053 30009401620208260000
3000940162020826000050000 3000940162020826000050001 3000940162020826000050002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C A
AGRAVANTE
: L DE O F J
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP299487
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: A C A
AGRAVANTE
: L DE O F J
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP299487
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCOS CESAR PAVANI PAROLIN - SP127155
Documento eletrônico VDA56078377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 6659c1e4-b72a-49e5-ad28-a5c730ba0bf3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 6659c1e4-b72a-49e5-ad28-a5c730ba0bf3